Tribunal: TJMT
Processo: 0007580-31.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0007580-31.2019.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial Criminal de Rondonópolis.
Apelante: MATHEUS CORREA MARTINS.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - ARTIGO 309 DO CTB - PERIGO DE DANO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O ato de conduzir motocicleta sem que o condutor esteja devidamente habilitado para tanto, realizando manobra perigosa, configura perigo de dano.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007580-31.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CORREA MARTINS - CPF: 059.487.561-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), NILSON PEREIRA DE SANTANA JÚNIOR (PRF) (ASSISTENTE), PEDRO SIEBRA BEZERRA (PRF) (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não provimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - ARTIGO 309 DO CTB - PERIGO DE DANO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O ato de conduzir motocicleta sem que o condutor esteja devidamente habilitado para tanto, realizando manobra perigosa, configura perigo de dano.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021